Tribunal: TJMT
Processo: 1025173-63.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025173-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VILMAR PAULO BRACKMANN - CPF: 502.941.309-00 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ELI BRACKMANN - CPF: 502.944.749-00 (APELADO), ANGLISEY VOLCOV FABRIS - CPF: 622.486.181-15 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA EMBARGADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos de terceiro ajuizados para desconstituir a indisponibilidade de imóvel rural, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o cancelamento parcial da constrição, e condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A apelante defende a inexigibilidade da condenação em honorários.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiro, considerando a resistência da embargada mesmo após a transmissão do imóvel; e (ii) saber se a apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo dos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 872), a parte embargada que, ciente da transmissão do bem, opõe resistência à pretensão do embargante pode ser condenada em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

4. A apelante, mesmo reconhecendo a venda do imóvel, pleiteou a improcedência dos embargos, o que caracteriza resistência à pretensão dos embargantes, justificando a condenação em honorários.

5. O imóvel permaneceu registrado em nome da apelante no registro imobiliário à época da constrição judicial, circunstância que afasta a alegação de ilegitimidade passiva, conforme o disposto no art. 1.245 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. Em embargos de terceiro, é cabível a condenação da parte embargada em honorários advocatícios quando, mesmo ciente da transmissão do bem, resiste injustificadamente à pretensão do embargante. 2. A manutenção do registro do imóvel em nome da embargada no momento da constrição justifica sua legitimidade passiva.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1030696-81.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.3.2025, DJe em 11.3.2025; TJMT, apelação cível n. 1018337-79.2021.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.9.2023, DJe em 25.9.2023; STJ, REsp n. 739.985/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.11.2009, DJe em 16.11.2009.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível proposto por
ANGLISEY VOLCOV FABRIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ações Coletivas que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1025173-63.2024.8.11.0041 manejados por
VILMAR PAULO BRACKMANN
e
ELI BRACKMANN
contra a apelante e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o feito, para determinar o cancelamento da indisponibilidade que recaiu sobre o imóvel.

E ainda condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e a embargada ANGLISEY VOLCOV FABRIR ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que é indevida a condenação em honorários advocatícios, visto que a constrição judicial que recaiu sobre o imóvel não resultou de qualquer ato voluntário próprio, tampouco pleiteou a improcedência da ação, mas, sim, a extinção da demanda pela ausência de legitimidade passiva.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o afastamento da condenação em verba honorária e reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Não há contrarrazões (Id. 272053866).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id. 279659857, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível proposto por ANGLISEY VOLCOV FABRIS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ações Coletivas que, nos autos dos embargos de terceiro n. 1025173-63.2024.8.11.0041 manejados por VILMAR PAULO BRACKMANN e ELI BRACKMANN
,
julgou parcialmente procedente o feito, para determinar o cancelamento da indisponibilidade que recaiu sobre o imóvel e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

O cerne do recurso ora interposto consiste na defesa da tese de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se indevida, bem como na alegação de ilegitimidade passiva da recorrente.

Pois bem.

Infere-se dos autos que VILMAR PAULO BRACKMANN e ELI BRACKMANN opuseram embargos de terceiro em face da apelante e do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, visando à desconstituição da constrição judicial que recaiu sobre o seguinte imóvel rural:
Lote n. 18ª, Loteamento de Chácaras Ki Sorte, objeto da matrícula n. 28.628, desmembrada na matrícula n. 54.086, do CRI de Sinop/MT
.

Referida constrição decorre de determinação judicial de indisponibilidade de bens exarada em face de ANGLISEY BATINNI VOLCOV no bojo da ação de improbidade administrativa n. 0055109-05.2014.8.44.0041.

Devidamente citada, a embargada ANGLISEY BATINNI VOLCOV afirmou ter alienado o imóvel a OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS, em 15.1.2010, o qual, por sua vez, transmitiu a propriedade do bem aos embargantes, em 24.6.2020. Todavia, embora tenha reconhecido a transmissão do imóvel, a apelada limitou-se a requerer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos, com a condenação dos embargantes em verba honorária. Vejamos:

“[...]
Se este não for o entendimento deste r. Juízo, requer-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, e,
no mérito, pela improcedência da ação, por absoluta falta de comprovação de quitação da propriedade, condenando os Embargantes nas custas e honorários advocatícios
.
[...]”. (Contestação, Id. 272053853).

É certo que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.452.840, pela sistemática de recursos repetitivos (Tema n. 872), pacificou entendimento no sentido da possibilidade de condenação da parte embargada que, ciente da transmissão do bem, opõe resistência ao pedido:

“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
”

Nesse sentido, eis jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...]
Nos embargos de terceiro, a imposição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade,
cabendo à parte embargada suportá-los quando, ciente da transmissão do bem, opõe resistência à pretensão do embargante.

[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1030696-81.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.3.2025, publicado no DJe em 11.3.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
Se o embargado deu causa à ordem de constrição equivocada, ainda que não efetivada, oferecendo resistência à pretensão do embargante, quanto à manutenção da constrição, deve suportar a condenação ao ônus de sucumbência.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1018337-79.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20.9.2023, publicado no DJe em 25.9.2023).
[sem destaque no original].

Logo, no presente caso, o d. Juízo
a quo
aplicou corretamente o princípio da causalidade ao condenar a embargada, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que, embora ciente e reconhecendo ter transferido o bem imóvel a terceiro em 2010, opôs resistência à pretensão dos embargantes.

Além disso, uma vez que o imóvel permaneceu registrado em nome da apelante junto ao órgão competente desde a época da venda até o momento da constrição, não há falar em ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 1.245, do Código Civil.

De fato, “
Devem integrar o polo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo
” (STJ, REsp n. 739.985/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, Julgado em 05.11.2009, publicado no DJe em 16.11.2009).

Por tais considerações, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025